Tribunal: TJES
Processo: 5000004-79.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000004-79.2021.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO LUIZ BILO
APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000004-79.2021.8.08.0013

APELANTE: ANTONIO LUIS BILO

APELADO: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR: DES. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ANTÔNIO LUIS BILO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Castelo que nos autos da
“ação de revisão de benefício previdenciário”
por ele ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CASTELO
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, II do CPC.

Em suas razões, apresentadas no id 3865024, o Apelante defende que a sentença deve ser reformada, apresentado para tanto os seguintes fundamentos: i) que não há que se falar em prescrição, haja vista que apresentou pedido de revisão do benefício de aposentadoria em 2001 e apenas teve ciência inequívoca acerca do indeferimento em novembro de 2006; ii) afirma que da data da concessão da aposentadoria (19.12.1996) até a data em que postulou a revisão do benefício, 12.03.2001, não transcorreu o prazo prescricional, uma vez que o Decreto nº 2.668/2000 foi retificado em 09.05.2001, pelo decreto municipal 4.119; iii) acerca do seu direito, afirma que na data da concessão de sua aposentadoria, se encontrava exercendo cargo em comissão de gerente/ encarregado de obras, com vencimentos no valor de R$ 658,36 (seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), conforme se comprova através da cópia do processo administrativo n.º 1759/2001, havendo incidido contribuição previdenciária sobre este, apesar disso, sua aposentadoria foi concedida com proventos integrais, alusivos ao cargo de pedreiro, padrão IV, letra I, em total afronta as emendas constitucionais 41/2003, deixando de integrar a base de cálculo dos proventos de aposentadoria os vencimentos relativos aos cargos em comissão exercidos na atividade, conforme determina do art. 1º da Lei 10.887/2004, a qual disciplina a aplicação da EC 41/2003; v) assim, afirma que está equivocada a forma de cálculo do benefício de aposentadoria do Apelante.

Em contrarrazões, sediadas no id 3865027, o Município de Castelo pugna pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2023. - Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000004-79.2021.8.08.0013

APELANTE: ANTONIO LUIS BILO

APELADO: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR: DES. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ANTÔNIO LUIS BILO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Castelo que nos autos da
“ação de revisão de benefício previdenciário”
por ele ajuizada em desfavor do

MUNICÍPIO DE CASTELO
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, II do CPC.

Em suas razões, apresentadas no id 3865024, o Apelante defende que a sentença deve ser reformada, apresentado para tanto os seguintes fundamentos: i) que não há que se falar em prescrição, haja vista que apresentou pedido de revisão do benefício de aposentadoria em 2001 e apenas teve ciência inequívoca acerca do indeferimento em novembro de 2006; ii) afirma que da data da concessão da aposentadoria (19.12.1996) até a data em que postulou a revisão do benefício, 12.03.2001, não transcorreu o prazo prescricional, uma vez que o Decreto nº 2.668/2000 foi retificado em 09.05.2001, pelo decreto municipal 4.119; iii) acerca do seu direito, afirma que na data da concessão de sua aposentadoria, se encontrava exercendo cargo em comissão de gerente/ encarregado de obras, com vencimentos no valor de R$ 658,36 (seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), conforme se comprova através da cópia do processo administrativo n.º 1759/2001, havendo incidido contribuição previdenciária sobre este, apesar disso, sua aposentadoria foi concedida com proventos integrais, alusivos ao cargo de pedreiro, padrão IV, letra I, em total afronta as emendas constitucionais 41/2003, deixando de integrar a base de cálculo dos proventos de aposentadoria os vencimentos relativos aos cargos em comissão exercidos na atividade, conforme determina do art. 1º da Lei 10.887/2004, a qual disciplina a aplicação da EC 41/2003; v) assim, afirma que está equivocada a forma de cálculo do benefício de aposentadoria do Apelante.

Em contrarrazões, sediadas no id 3865027, o Município de Castelo pugna pelo desprovimento do Apelo.

Indo direto ao ponto, conforme é cediço, dispõe o artigo 1º do Decreto n. 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

E, da singela leitura do dispositivo em apreço, conclui-se que o comando da norma é no sentido de que todo e qualquer direito ou ação, seja qual for a sua natureza, contra a Fazenda Pública prescreve no prazo de 5 anos.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, nos casos em que se pretende alterar ou restabelecer uma situação jurídica, hipótese dos autos, o prazo para ingressar com a ação judicial é de até 05 anos, a contar da data dos atos ou fatos que originaram a lesão, quando então a prescrição atinge o próprio fundo de direito. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. NÍVEL DIVERSO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia o recebimento de proventos de aposentadoria com base em nível diverso daquele expresso no ato de aposentadoria. Na sentença, julgaram-se os pedidos prescritos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Interposto Recurso Especial, teve seu seguimento negado. Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial. Passa-se a analisar o agravo interno. II - A controvérsia, assim, consiste em saber se o ato questionado caracteriza-se como ato único, de efeitos concretos, de modo que a prescrição incida sobre o direito de ação, ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, atraindo a incidência do Enunciado N. 85 da Súmula do STJ. Acerca do tema, com razão, doutrina e jurisprudência têm acentuado a distinção entre a prescrição do direito de ação e a prescrição das parcelas não reclamadas no quinquênio que antecedeu a propositura da ação, na hipótese de prestações de trato sucessivo. III - O STJ firmou a orientação de que a diferença entre prescrição do direito de ação e de trato sucessivo reside na causa da relação jurídica litigiosa. Ou seja, se a parte alega que a administração lhe nega um direito, o dia inicial para a contagem do prazo prescricional é o do correspondente ato administrativo. Por outro lado, se a parte sustenta que a administração vem-lhe pagando incorretamente, o prazo se renova periodicamente (trato sucessivo). Essa última situação é, inclusive, objeto da Súmula n. 85/STJ. lV - In casu, a ora agravante pretende a revisão de ato de concessão de aposentadoria para alteração de classe, caracterizando a alegação que a administração lhe nega um direito. A demanda foi ajuizada em mais 5 anos após o ato de aposentação. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no Enunciado N. 85 da Súmula do STJ. Nesse sentido: RESP n. 1.829.650/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/11/2019; (AREsp n. 652.665, Ministro Humberto Martins, DJe de 27/5/2015.) V - Logo, ausente a comprovação da necessidade de retificação da decisão, uma vez que proferida em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal. VI - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.926.823; Proc. 2021/0218823-0; RN; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 10/08/2022)

Referido entendimento vem sendo acompanhado pelos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. Pretensão ao recebimento de proventos integrais com equiparação ao pessoal da ativa. Prescrição do fundo de direito. Ocorrência. Servidora aposentada em 2010 e ação ajuizada somente em 2020. Transcurso do lapso temporal quinquenal fixado no Decreto Federal nº 20.910/32. Demanda que busca atingir determinada situação jurídica, pois versa pretensão ao benefício em si e não apenas ao recebimento de diferenças ou de parcelas em atraso, não havendo se falar em relação de trato sucessivo. Entendimento sedimentado no STJ. Precedentes. Sentença de improcedência mantida, por fundamento diverso. Recurso da autora improvido. (TJSP; AC 1024367-94.2020.8.26.0576; Ac. 15486055; São José do Rio Preto; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Maurício Fiorito; Julg. 15/03/2022; DJESP 18/03/2022; Pág. 2843)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA LABORAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. 1. Decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre o ato que concedeu a aposentadoria e o ajuizamento da ação para sua revisão, está prescrito o fundo de direito, à luz do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Precedentes. 2. Verificado que o direito postulado depende do reconhecimento de que a incapacidade que motivou a inativação se relaciona com as atividades laborais desempenhadas, não há de se falar em prescrição somente das parcelas dos proventos, haja vista a necessidade de revisão de situação jurídica fundamental. Inaplicabilidade da tese fixada no Tema 1.017 do STJ ao caso concreto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS; AC 5000217-63.2020.8.21.0141; Capão da Canoa; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francesco Conti; Julg. 22/04/2022; DJERS 06/05/2022)

Este E. Sodalício, também possui entendimento nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X INDEVIDA. GRATIFICAÇÃO QUE SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS. PRETENSÃO AUTORAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA 1. O parágrafo único do artigo 117 da Lei nº 2.701/1972 estabeleceu que o pagamento de gratificação de raio-X se incorpora aos vencimentos dos policiais militares. 2. A gratificação de raio-X percebida pelo recorrente entre 1995 a 2003 lhe foi suprimida com o ato de sua aposentadoria em 2004 e, também, porque, em 2009, este optou pela modalidade de remuneração por subsídio, a qual não admite o acréscimo de gratificações. 3. O caso dos autos é distinto de outros precedentes deste Sodalício que admitiram, excepcionalmente, a percepção de subsídio e gratificação de raio-X (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151485455, Relator: ELIANA Junqueira MUNHOS Ferreira - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020 e TJES, Classe: Apelação, 024080372436, Relato: TELEMACO ANTUNES DE Abreu FILHO, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/10/2011, Data da Publicação no Diário: 19/10/2011) porque o autor teve a gratificação suprimida em 2004, quando foi transferido para a reserva e sequer tinha optado pela remuneração por subsídio. 4. O ato de aposentadoria/transferência para a reserva remunerada consubstancia-se em ato único de efeitos concretos, de modo que, a partir daquela oportunidade, inicia-se o prazo prescricional para o beneficiário contestar a supressão ou redução de vantagem remuneratória. 5. O apelante deveria ter impugnado o seu ato de transferência para a reserva remunerada que indevidamente suprimiu a gratificação por raio-X no prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, o que não aconteceu. 6. O pleito formulado não decorre de relação de trato sucessivo, mas sim de pretensão por meio da qual o requerente objetiva o reconhecimento de uma nova situação jurídica, isto é, o restabelecimento de vantagem suprimida a partir do ato que o transferiu para a reserva remunerada. Deste modo, a prescrição atinge o próprio fundo de direito 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0027137-90.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 09/11/2021; DJES 02/12/2021)

Estabelecidas tais premissas, verifico que no caso em apreço, o Autor foi aposentado em 19/12/1996 e em 2001 solicitou a revisão do seu benefício, apresentado, na ocasião, os mesmos fundamentos ora apresentados, isto é, a inclusão dos vencimentos do cargo em comissão ocupado para fins de cálculo do seu benefício.

Observo que em agosto de 2001 tal pleito foi negado pelo Município ora recorrido (id 3864985 – fl.2), ocasião em que fora remetido ofício informando o Requerente acerca do indeferimento, valendo destacar que em maio daquele ano foi publicado o Decreto 4.119/2001 retificando o Decreto que concedeu a aposentadoria do Servidor, para o fim de incluir o percentual de 17,5% de quinquênios.

Assim, concluo que o termo inicial do prazo quinquenal para propositura da presente ação deve ser agosto de 2001 (data do envio da comunicação ao Recorrente), data em que os efeitos prejudicais decorrentes do ato inequívoco e expresso praticado pela Administração incidiram sobre a esfera jurídica do autor, acarretando a lesão ao seu suposto direito subjetivo.

Assim sendo, considerando que a presente ação somente foi ajuizada em 08/01/2021, decorreram mais de cinco anos entre tais marcos temporais, dessumindo-se a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Assim, vê-se que houve negativa da situação jurídica fundamental em que se embasa a a pretensão do Recorrente há mais de 20 anos, mostrando-se acertada a conclusão a que chegou o i. Magistrado a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação apresentada.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, MAJORO os honorários advocatícios fixados na origem (10% sobre o valor da causa) em 2%, observada a causa suspensiva do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000004-79.2021.8.08.0013

APELANTE: ANTONIO LUIS BILO

APELADO: MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR: DES. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA – SERVIDOR – REVISÃO – PRESCRIÇÃO – FUNDO DO DIREITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Da leitura do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, conclui-se que o comando da norma é no sentido de que todo e qualquer direito ou ação, seja qual for a sua natureza, contra a Fazenda Pública prescreve no prazo de 5 anos.

2.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, nos casos em que se pretende alterar ou restabelecer uma situação jurídica, como a hipótese dos autos, o prazo para ingressar com a ação judicial é de até 05 anos, a contar da data dos atos ou fatos que originaram a lesão, quando então a prescrição atinge o próprio fundo de direito.

3.

que no caso em apreço, o Autor foi aposentado em 19/12/1996 e em 2001 solicitou a revisão do seu benefício, apresentado, na ocasião, os mesmos fundamentos ora apresentados, isto é, a inclusão dos vencimentos do cargo em comissão ocupado para fins de cálculo do seu benefício.

4.

Em agosto de 2001 o pedido de revisão foi negado pelo Município ora recorrido, ocasião em que fora remetido ofício informando ao Requerente acerca do indeferimento, valendo destacar que em maio daquele ano foi publicado o Decreto 4.119/2001 retificando o Decreto que concedeu a aposentadoria do Servidor, para o fim de incluir o percentual de 17,5% de quinquênios.

5.

Assim, concluo que o termo inicial do prazo quinquenal deve ser agosto de 2001 (data do envio da comunicação ao Recorrente), data em que os efeitos prejudicais decorrentes do ato inequívoco e expresso praticado pela Administração incidiram sobre a esfera jurídica do autor, acarretando a lesão ao seu suposto direito subjetivo.

6.

Assim sendo, considerando que a presente ação somente foi ajuizada em 08/01/2021, decorreram mais de cinco anos entre tais marcos temporais, dessumindo-se a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento à apelação interposta.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.